Tribunal: TJMT
Processo: 1018408-68.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
I. Caso em Exame
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar. A impetrante sustenta que a paciente é mãe de duas crianças menores, com idades de um ano e seis meses e três anos, sem antecedentes de violência ou grave ameaça. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018408-68.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS ARRUDA ROLIM - CPF: 043.550.033-37 (ADVOGADO), ALICE FACUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 073.886.023-99 (REU), JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUCAS ARRUDA ROLIM - CPF: 043.550.033-37 (IMPETRANTE), ALICE FACUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 073.886.023-99 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. C
aso em
E
xame

1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar. A impetrante sustenta que a paciente é mãe de duas crianças menores, com idades de um ano e seis meses e três anos, sem antecedentes de violência ou grave ameaça. A decisão recorrida indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, diante da condição da paciente como mãe de crianças menores e da ausência de periculosidade concreta.

III. R
azões de Decidir

3. Embora existam fundamentos concretos na decretação da prisão preventiva, a condição pessoal da paciente — mãe de duas crianças de tenra idade — autoriza a conversão da custódia em prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

4. Não há nos autos elementos que evidenciem periculum
libertatis
atual e concreto, sendo a prisão domiciliar medida mais proporcional e adequada diante da ausência de violência ou grave ameaça no crime imputado.

5. O Supremo Tribunal Federal, em precedente vinculante, já reconheceu a possibilidade da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para gestantes e mães de crianças menores de 12 anos (HC 143641/SP).

IV. D
ispositivo e Tese

5. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

"1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é cabível quando a paciente for mãe de crianças menores de 12 anos, desde que ausente violência ou grave ameaça e não demonstrado risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal."

"
2. A situação pessoal e familiar da acusada deve ser considerada na análise da medida cautelar mais adequada
."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 318, 318-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, 2ª Turma, j. 20.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lucas Arruda Rolim em favor de
Alice Fa
g
undes de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Depreende-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia 4 de junho do corrente ano, cuja custódia foi convertida em preventiva no
AuPrFl
n.
1006523-45.2025.8.11.0004, em razão suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta,
o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva da paciente em decisão genérica e
desfundamentada
,
eis
que não apontou elementos idôneos; acrescentando, outrossim, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Alega que a paciente não enfrentará regime fechado em caso de eventual condenação, visto que fará jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado, daí por que a decretação da custódia cautelar constitui violação ao princípio da homogeneidade.

Registra que a custódia cautelar da paciente deve ser tida como a
ultima

ratio
, somente sendo
aplicada em caso de não cabimento das medidas
cautelares diversas da prisão previstas no art.
319 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado pelo juízo de origem.

Assevera que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, motivo pelo qual seria necessária a concessão da prisão domiciliar; argumentando, ademais, que a jurisprudência dos tribunais superiores entende ser cabível a aplicação de prisão domiciliar à mãe de criança com idade inferior a 12 anos, “
ainda que tenha recebido tal benefício anteriormente, para afastar a cultura do encarceramento
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a concessão da prisão domiciliar à paciente até o julgamento de mérito deste habeas corpus. E, no mérito, a concessão da liberdade provisória à paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.

A impetração veio instruída com os documentos de ID.

291521855
.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
.

292456856
, tendo sido
solicitada
informações do juízo de primeiro grau
, que informou que aguarda estudo social que tem como objetivo apurar quem, de fato, exerce o pode familiar em relação às referidas crianças e verificar o padrão de conduta habitual da genitora no tocante ao
s cuidados maternos, para subsidiar eventual reconsideração da manutenção da segregação cautelar ou sua substituição por prisão domiciliar (ID.:
292779861).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
.

296058384
,
manifesta-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas às condições da ação, o
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Na hipótese dos autos, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição pela prisão domiciliar formulado em favor da paciente
Alice Fagundes de Oliveira

no Auto de Prisão em Flagrante n.
1006523-45.2025.8.11.0004
,
sob os seguintes fundamentos:

“(...) A respeito da pretensão Ministerial combatida pela Defesa, destaca-se haver
um outro
significativo de vetores conducentes para a conclusão de prisão preventiva, quais sejam: a quantidade de entorpecentes, cinco quilos e meio de pasta base e um quilo e pouco de
skunk
. Essa quantidade é razoavelmente suficiente para ser classificada de

muito, de bastante. E, principalmente diante do potencial lesivo de ambas, tanto
skunk
como a pasta base, apresentam intenso poder destrutivo. A quantidade de entorpecente, a variedade e o potencial lesivo de cada um, somam-se à
trans

interestadualidade
, pois ela percorreria de Mato Grosso ao destino Maranhão. A
trans

interestadualidade

faz ao voltar no horizonte a gravidade do fato em questão e a gravidade do fato é associada à necessidade de evitar reiteração, já que ostenta uma ação penal contra si, igualmente de tráfico, na Comarca de Fortaleza. Portanto, a
trans

interestadualidade
, a quantidade, a qualidade, a adversidade do entorpecente justificam a prisão preventiva. Nesse ponto, adiro ao arrazoado pelo Ministério Público e
quanto à pretensão liberatória da Defesa calcada na condição de mãe de criança de idade inferior a doze, sendo uma delas portadora do espectro autista e com TDAH, identifico na esteira do habitualmente decidido por este juízo, que a ocasião de transportar entorpecentes em longos períodos, em extenso território evidenciam uma distância fática em relação aos filhos, e também um não exercício efetivo do poder familiar, pois, como bem ressaltado, de Mato Grosso, de ônibus, dirigia-se ao Maranhão, onde não é sua residência, igualmente revela uma residência em comarca
distinta de Fortaleza. E, desta forma, é possível indagar sobre o efetivo exercício ou não do poder familiar. A viagem em extenso território, em largo tempo, demonstra, por si só, que neste momento da viagem não estava exercendo o poder familiar, o que, a título prudencial, torna razoável que seja mantida a preventiva

e expedida uma precatória
para
a comarca onde residem os filhos e que o setor, o setor social da comarca de então, os técnicos sociais realizem uma breve visita e um breve relatório averiguando quem de fato exerce o poder familiar, quem de fato tem a guarda, quem de fato cuida das crianças.
Com o relatório, vistas às partes para desconstituir é, para parecer e alegações e retornando os autos a este juízo para desconstituir ou validar a atual decisão.”
(I
d.
196542413
–autos de origem).
(Destaquei).

Em suas razões, o impetrante sustenta, em síntese, que a paciente é genitora e responsável por
duas
crianças com idade inferior a 12 (doze) anos e, por essa razão, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP e artigos 318 e 319, do Código de Processo Penal (I
d
.

291521854
).

Em nova análise dos autos, verifica-se que o
periculum
libertatis
deve ser mitigado,
uma vez que a paciente é mãe de
duas crianças de 06 (seis) anos
(Certidão de Nascimento – Id. 291521855 – p.59)
; 09 (nove) anos
(Certidão de Nascimento – Id.
291521855 – p.
/60)
,
Portador de Transtorno de E
spectro
A
utista
(TEA) (CID 10-F84. 0/
F90.
0) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) (CID 11 6A02) (Id.
291521855
–p.58)

que, naturalmente, dependem de seus cuidados, de modo que a medida constritiva e as consequências negativas pela decorrência do tempo recaem não só à paciente, mas também sobre as próprias crianças, fazendo-se incidir,
in
casu
, a aplicação do art. 318, do Código de Processo Penal e do princípio da proteção da família.

A Lei n. 13.257/2016, denominada de Estatuto da Primeira Infância, determinou a formulação e
implementação
de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com
alterações no Código de Processo Penal, em especial no regime de prisão domiciliar, conforme art. 318, do CPP:

“Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: [...]

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;”

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal [
STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo
Lewandowski
, julgado em 20/2/2018 (Info 891)
], concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional.

Neste julgado, ainda foi mencionada a situação degradante nas penitenciárias brasileiras, já discutida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 347, que reconheceu a gravíssima deficiência estrutural no sistema prisional do país, especialmente para a mulher presa, ocasião em que o Plenário reconheceu o estado de coisas inconstitucional nessa área.

Foram estabelecidas, ainda, as seguintes exceções para não ser autorizada a prisão domiciliar: se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Tais vetores fundamentaram as alterações trazidas pela Lei n. 13.769, de 2018, que incluiu o art. 318-A, no Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas
com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I -
não
tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa;

II -
não
tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

No caso em tela, apesar da reprovabilidade do crime de tráfico de drogas, este não foi praticado com violência ou grave ameaça
,
tampouco contra os filhos ou dependentes da paciente, nada impedindo, pois, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.

Ademais, consigna-se que

a paciente
é mãe solteira
,
portanto
evidencia
-
se

a necessidade de que esta volte ao convívio de seus filhos menores e dependentes, devendo-se considerar, também, o direito das crianças menores que dependem dos cuidados de seus genitores.

Em caso
s
semelhante
s
, decidiu este Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL – INVIABILIDADE – INTRODUÇÃO DE DROGAS EM PRESÍDIO – GRAVIDADE CONCRETA –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A tentativa de introduzir substância entorpecente em estabelecimento prisional demonstra a periculosidade da paciente e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficiente para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo.

2.
O Supremo Tribunal Federal concedeu ordem em habeas corpus coletivo (HC 143.641/SP, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) às mulheres presas,
gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos ou portadoras de
necessidades especiais, excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

3. Na hipótese, a despeito da conjuntura narrada, é devida a concessão de prisão domiciliar, pois a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 (doze) anos, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do mencionado precedente do Supremo Tribunal Federal
.

4. Ordem parcialmente concedida.

(N.U 1006647-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024) (grifos meus).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
- DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CLAUSTRO CAUTELAR -
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, COM ENDEREÇO CERTO
E EMPREGO LÍCITO -
MÃE DE CRIANÇAS MENORES - CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA E APARENTE AUSÊNCIA DE RISCO AOS INFANTES - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, PARA SUBSTITUIR, EM DEFINITIVO, A PRISÃO PREVENTIVA PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR
.

1.
Conquanto tenha sido adequadamente fundamentado o decreto segregatício, o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de prisão domiciliar torna medida de rigor o deferimento da referida benesse, em atenção ao princípio da integral proteção à criança
.

2. O
rdem parcialmente concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e substituir em definitivo a prisão preventiva da paciente pelo recolhimento cautelar em domicílio, observada a imposição de monitoramento eletrônico, bem como as demais providências acautelatórias fixadas pelo
d.
juízo a quo
”. (N.U 1030766-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024) (
grifos meus
).

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LEGALIDADE DA MEDIDA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – POSSIBILIDADE
- ORDEM CONCEDIDA.

Salvo se a prole não necessitar dos cuidados da genitora
,
a mulher genitora de criança com menos de 12 anos somente não fará jus à prisão domiciliar quando o crime a ela imputado tenha sido cometido com grave violência ou ameaça à pessoa ou contra o próprio filho/dependente.

(Habeas Corpus Criminal, N° 1002129-41.2024.8.11.0000, 1ª
Camara
Criminal, TJMT, Relator: Paulo Da Cunha, Julgado em 19/03/2024)
(
grifos meus
).

Por derradeiro, não custa reforçar que somente poderia ser descumprida a determinação do
Habeas Corpus
coletivo do STF em
“situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
, não figurando o caso concreto em uma dessas situações, de maneira que a concessão de prisão domiciliar é medida que se impõe.

Sendo assim, pelas razões acima expostas, não há motivos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar da paciente.

Reforçando a conclusão acima, em consulta aos autos d
o IP 1007084-69.2025.8.11.0004
,
verificou-se a juntada do estudo social que revela o prejuízo que as crianças estão experimentando em virtude da prisão da mãe (ID 199764789).

Com essas considerações,
concedo parcialmente a ordem
em favor da paciente

Alice Fagundes de Oliveira
, para
converter
a prisão preventiva
em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia (
Rua
Liberdade, n.504, Bairro: Padre Júlio Maria, Caucaia/CE
)
a não ser para levar seu filho autista para as terapias que a criança necessita, devendo informar ao Juízo de primeiro grau a teria/tratamento, local, horário e
dias
da semana,
sob pena
de revogação da medida,
impondo-lhe, ainda, o cumprimento da seguinte medida cautelar:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de
tornozeleira
eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025